Tribunal: CARF
Processo: 10855.001005/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001005/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.943 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MAURICIO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos não tem valor absoluto para comprovação do efetivo pagamento de
despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios de prova.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÕES
As despesas dedutíveis previstas em lei precisam ser devidamente
comprovadas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 16 de março de 2009, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.608,70, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.987,80.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) o pagamento feito ao profissional médico José Eduardo Gomes de
Vasconcelos, no valor de R$ 14.650,00, foi feito em dinheiro que estava
guardado na residência do Recorrente e se comprova através do recibo
emitido;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001005/2009-07
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001005/2009-07

b) não se atentou em guardar detalhes da retirada bancária;
c) as despesas referem-se a um tratamento ortomolecular interrompido por
falta de recursos financeiros;
d) das despesas com a profissional médica Desirée Saddi Monteiro,
conseguiu segunda via do comprovante de pagamento;
e) a dentista localizou apenas os recibos referentes a R$ 570,00 dos R$
800,00 declarados;
f) os pagamentos foram feitos em dinheiro e cheque;
g) os pagamentos realizados à Samho-Intermédica são feitos mediante
desconto em folha de pagamento, fornecido pela Fundação Dom Aguirre;
e
h) os pagamentos realizados à Porto Seguro Saúde são feitos mediante
desconto em folha de pagamento, fornecido pela Associação Nóbrega de
Educação e Assistência Social.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 15); (ii) recibo médico (fls. 10 e 11); (iii) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 12 e 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, proferiu o acórdão de no 17-
45.869 – 8a Turma da DRJ/SP2 julgando procedente em parte a impugnação por entender, em
síntese, que a dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.650,00 foi glosada em função da
falta de comprovação do efetivo pagamento e o contribuinte não apresenta qualquer tipo de
documentação satisfatória e, referente os pagamentos efetuados a profissional médica Desirée
Monteiro, será aceito os R$570,00 cujo recibo fora apresentado.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que o recibo
apresentado é o principal documento de comprovação de que o pagamento fora realizado e que o
rendimento do contribuinte é compatível com a despesa.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais José Eduardo Gomes de Vasconcelos (R$ 14.650,00),
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001005/2009-07

Desirée Sadi Monteiro (R$ 800,00), Samho – Intermédica (R$ 1.864,56) e Porto Seguro – Saúde
(R$ 2.673,24) da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001005/2009-07

Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Dessa forma, cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo pagamento sempre
que solicitado pela autoridade fiscal.
Ressalta-se também que em relação aos profissionais dos quais não era exigido a
comprovação do efetivo pagamento – Desirée Sadi Monteiro, Samho – Intermédica e Porto
Seguro – Saúde, o Recorrente não apresentou qualquer documentação a fim de comprovar as
despesas médicas.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001005/2009-07

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital